Tribunal: TJES
Processo: 5001333-92.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001333-92.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALBERTO NUNES FILHO

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001333-92.2026.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS ALBERTO NUNES FILHO
IMPETRANTE: FERNANDA GRIVOT ABREU

Advogado do(a) IMPETRANTE: FERNANDA GRIVOT ABREU - RS122115
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDA GRIVOT ABREU - RS122115

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NO PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de CARLOS ALBERTO NUNES FILHO contra ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES nos autos do processo nº 0000178-51.2022.8.08.0010. O paciente encontra-se sob custódia preventiva desde 31/3/2023 pela suposta prática dos crimes tipificados no caput do art. 33 e no art. 35, ambos combinados com o inciso V, do art. 40, da Lei n° 11.343/06, bem como nos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o processamento do recurso de apelação, interposto em 29/7/2025 após condenação à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se existe excesso de prazo injustificado no processamento do recurso de apelação criminal, apto a configurar constrangimento ilegal e autorizar a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise de eventual excesso de prazo demanda confronto com o juízo de razoabilidade, afastando-se de mera soma aritmética temporal para a manutenção da prisão cautelar.

O exame da dilação do prazo exige considerar a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz.

A prolação da sentença condenatória ocorreu em 25/7/2025 e a interposição da Apelação Criminal em 29/7/2025.

A presença de sete réus no processo e a interposição de recursos por diversos acusados, com a última peça apresentada em 27/01/2026, justificam o tempo de tramitação verificado.

O Ministério Público recebeu intimação para oferecer contrarrazões em relação aos recursos com razões já apresentadas, o que demonstra o desenvolvimento escorreito da persecução penal.

O lapso temporal carece de excessividade diante das peculiaridades do caso concreto, da movimentação processual regular e da pena em abstrato cominada aos delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

O excesso de prazo na tramitação processual deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade e não por critérios puramente matemáticos.

A complexidade da causa criminal, evidenciada pela pluralidade de réus, justifica o maior tempo despendido no processamento dos recursos de apelação.

Inexiste constrangimento ilegal quando a movimentação processual ocorre de forma regular e compatível com as circunstâncias do caso.

O tempo de tramitação recursal não se revela excessivo quando sopesado com a gravidade das penas em abstrato previstas para os delitos imputados.

Dispositivos relevantes citados: caput do art. 33, art. 35 e inciso V do art. 40 da Lei n° 11.343/06; arts. 29 e 69 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: Não houve menção a precedentes específicos com número de processo na decisão fornecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001333-92.2026.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS ALBERTO NUNES FILHO
IMPETRANTE: FERNANDA GRIVOT ABREU

Advogado do(a) IMPETRANTE: FERNANDA GRIVOT ABREU - RS122115
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDA GRIVOT ABREU - RS122115

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS ALBERTO NUNES FILHO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº
0000178-51.2022.8.08.0010
, em razão de se encontrar preso preventivamente, desde 31/3/2023, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, c/c art. 40, V, todos da Lei n° 11.343/06, c/c arts. 29 e 69, ambos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para a tramitação do recurso de apelação. Nesse sentido, aduz que, em 25/7/2025, fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, c/c art. 40, V, todos da Lei n° 11.343/06, c/c arts. 29 e 69, ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.400 dias-multa, em regime fechado, tendo lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade. Diante disso, sustenta que, após a apresentação das razões recursais, no dia 29/7/2025, o feito não teve qualquer andamento significativo, estando o paciente no aguardo da remessa do recurso à instância superior, sem qualquer tipo de prognóstico quanto ao processamento e julgamento do recurso.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Há que se ressaltar que a tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

No caso vertente, a sentença fora proferida em 25/7/2025 (ID 73815505 da ação penal originária) e a interposição do Recurso de Apelação Criminal ocorreu em 29/7/2025 (ID 74895581).

Da consulta da tramitação processual no Sistema PJe de Primeira Instância, verifica-se que se trata de processo com 07 réus, e que, desde a prolação da sentença, foram interpostos recursos de apelação pelos acusados, sendo que o último fora apresentado em 27/01/2026. Outrossim, verifica-se que fora determinada a intimação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo para oferecer contrarrazões em relação aos recursos cujas razões já foram apresentadas.

Nesse quadrante, nota-se que a persecução penal se desenvolveu de forma escorreita, não se constatando, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

À luz de tal cenário, nada obstante seja possível reconhecer que a tramitação da Apelação Criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)